Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702267-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO JOSE DE OLIVEIRA REU: ALAYR SILVA D E C I S Ã O Por meio da presente ação, ajuizada com fundamento nos art. 966, incisos IV, V e VIII, do CPC, o autor pretende rescindir o acórdão proferido pela egrégia 8a Turma Cível desta Corte de Justiça, na APC no 0033698-66.2016.8.07.0001(autos originários 2016.01.1.117284-5), cuja ementa restou assim redigida: “APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS COMPROVADOS PELO AUTOR. EFETIVO EXERCÍCIO DE POSSE. MELHOR POSSE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme inteligência dos artigos 560 e 561 do CPC, em ocorrência de disputa sobre a posse, no caso de manutenção ou reintegração, incumbe às partes comprovarem sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pela parte adversa, a data em que ocorreu e a continuidade ou perda da posse, se o caso. 2. A posse é situação de fato, encontrando sua definição legal no 1.196 do Código Civil, dispondo ainda o artigo 1.223 acerca de sua perda quando cessado o poder fático sobre o bem, ainda que contra a vontade do possuidor. 3. Impõe-se a procedência do pedido manutenção da posse sobre a área em litígio quando comprovado pela parte autora o efetivo exercício de posse sobre a área em disputa, a turbação pela parte adversa e a data de sua ocorrência. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1210841, 00336986620168070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). O autor informa que o acórdão rescindendo negou provimento ao apelo por ele interposto, mantendo a sentença proferida nos autos do processo no 0033698-66.2016.8.07.0001, com trânsito em julgado, a qual julgou procedente o pedido de manutenção de posse em favor do autor ora requerido e improcedente o pedido contraposto de reintegração de posse por ele formulado. Assevera ofensa à coisa julgada, pois a questão em discussão já foi decidida em sentença transitada em julgado (processo de no 2015.01.1140688-0 / 0040662-71.2015.8.07.0001). Aduz violação à norma jurídica no tocante à valoração e destinação da prova, desconsiderando as provas juntadas aos autos, a saber : “a) processo administrativo junto à TERRACAP comprovando que o Requerente detinha da posse bem antes do ano de 2015; b) anexo de ações judiciais, argumentando, ainda, inexistir sequer a chácara 19, conforme diligência realizada em autos diversos; c) relatório emitido pela TERRACAP salientando não ser possível, naquela ocasião, impossibilidade de fracionamento da área” (sic) (ID no 22677011, pág. 14). Pondera que o julgador foi induzido a erro de fato pela “prova inexistente que a Chácara n.19, objeto do litígio encontra-se em terreno distinto que pertence ao Requerente, e por isso o Requerido teria a melhor posse do imóvel” (sic) (ID no 22677011, pág. 22). Alega que a probabilidade do direito resta caracterizada por demonstração de inequívoca de afronta à norma jurídica e coisa julgada, além de haver erro de fato, conforme comprovação do justo título, da sua boa-fé e da qualidade da posse, sendo possuidor do imóvel há mais de vinte (20) anos. Argumenta que o periculum in mora decorre do fato que já recebeu o mandado de desocupação voluntária. Invoca os arts. 371, 502, 560, 561, 926 e 927, todos do CPC, e 1.196, do CC, colacionando doutrina e jurisprudência que entende favorável à sua tese. Pugna pela rescisão do julgado, com a produção de provas, especialmente a prova pericial, nos termos do art. 972, do CPC, e, no juízo rescisório, pela suspensão dos efeitos da sentença prolatada nos autos do processo no 0033698-66.2016.8.07.0001, com imediata antecipação de tutela. Pede, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Concedo gratuidade judiciária ao autor. No mais, segundo o art. 969, do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Destarte, nesta fase da ação rescisória, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos de ordem material que adviria ao autor, caso o imóvel em tela seja mantido em definitivo ao réu. É correto, entretanto, cogitar da existência de periculum in mora inverso, pois a reintegração imediata do bem ao demandante, inaudita altera pars, demonstra a hipótese de perigo reverso de ocorrência de danos materiais ao demandado. Quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia, não se vislumbra a plausibilidade de que o direito alegado pela parte autora venha a ser reconhecido na oportunidade do julgamento da presente ação rescisória. Com efeito, e com o cuidado para não prejulgar a causa, os fundamentos de fato de que se vale o demandante a fim de sobrestar os efeitos da sentença de manutenção e reintegração de posse (autos do processo no 0033698-66.2016.8.07.0001, que tramitou perante a 6a Vara Cível de Brasília), quais sejam, a comprovação do justo título, a sua boa-fé e a qualidade da posse, não ostentam, por ora, a magnitude necessária à antecipação da pretensão recursal. O autor sustenta seu pedido rescisório, com base no art. 966, incisos IV, V e VIII, do CPC. O dispositivo do Código Instrumentário invocado pelo demandante dispõe, in verbis: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; (...) VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”. Todavia, ao menos em juízo preliminar de cognição, os argumentos expendidos, no que se refere a uma possível ofensa à coisa julgada e à norma jurídica, bem como a uma eventual fundamentação da decisão rescindenda em erro constatável nos autos, não denotam a probabilidade de o direito do demandante existir e, por isso, capazes de permitir a rescisão do julgado, autorizando a antecipação da tutela jurisdicional. É consabido que, nas ações de reintegração, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, a teor do art. 561, do CPC. Da análise detida dos autos, constata-se que as provas coligidas desservem a demonstrar a alegada posse do imóvel em discussão, porquanto o pedido contraposto de reintegração de posse, por si só, não constitui justificativa hábil à retomada imediata do imóvel, até porque, ao que tudo indica, da documentação até então apresentada, bem como da oitiva de testemunhas, a posse não é injusta. Isso porque, restou comprovada a melhor posse do autor, que adquiriu os direitos possessórios do bem em discussão, mediante instrumento de cessão de direitos datado de 06.01.15. Ademais, ao que tudo indica, e como bem consignado no acórdão rescindendo, “em análise a outras ações (proc. n.o 2015.01.1.140688-0, n.o 2015.01.1.120101-7 e n.o 2016.01.1.027471-5), que envolvem os lotes 12, 13, 14 e 15 do Setor Taquari, nota-se que o réu afirmou ter adquirido o imóvel denominado Chácara São João apenas em 2009 (fls. 268 – ID8971832, p.21; fl. 308 – ID 8971832, p.64; e fl. 350 – ID 8971835, p.2), inexistindo, contudo, qualquer juntada na presente demanda quanto ao negócio entabulado e à correspondente área total da referida Chácara”. E, in casu, observa-se que o julgador considerou o conjunto probatório suficiente para o deslinde da controvérsia, tendo, inclusive, apreciado devidamente as provas trazidas por ambas as partes, indicando as razões de seu convencimento, sendo correta sua decisão, por ser o principal destinatário da prova, na forma dos arts. 370 e 371, do CPC. Assim, em primeira análise, a ventilada violação aos preceitos constitucionais, legais e infralegais mencionados na fundamentação da ação rescisória parece descabida. Além disso, deve ser ressaltado que, para se constatar a alegada afronta aos dispositivos legais e princípios referidos, é indispensável o reexame das provas produzidas no feito em que foi proferida a sentença rescindenda, finalidade à qual não se presta o processo instaurado por ação rescisória. De igual modo, também não se vislumbra, em análise perfunctória, eventual erro de fato a partir das provas já constantes dos autos originários, diante do que dispõe o art. 966, § 1o, do CPC. Com efeito, a sentença e o acórdão rescindendo decidiram com base nos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, e nas normas processuais civis, não se verificando, em juízo preliminar, inobservância do conjunto probatório ou a admissão de fato inexistente. De mais a mais, a concessão de antecipação da tutela em ação rescisória, objetivando a sustação dos efeitos da coisa julgada, só deve ser deferida em caráter excepcional. A análise do pleito, sob esse aspecto, há que ser realizada com maior rigor do que se observaria no exame de pedido de antecipação da tutela formulada em processo de conhecimento, até porque, formada a coisa julgada, há que se presumir que a sentença rescindenda foi proferida após observância do devido processo legal, com os meios e recursos a ele inerentes, bem como em respeito às demais garantias constitucionais (ampla defesa, contraditório, etc). Com efeito, em princípio, o julgamento de improcedência do pedido contraposto teria decorrido da ausência de prova, pelo demandante, de que se encontrariam preenchidos os requisitos legais e regulamentares previstos para a reintegração da posse no citado imóvel, bem como da comprovação do efetivo exercício da área em disputa pelo demandado (confirmada em sede de apelação). Além do que, a sentença proferida nos autos do processo 2015.01.1140688-0 (0040662-71.2015.8.07.0001), com trânsito em julgado, não decidiu a matéria em discussão, sequer comprovou a ventilada posse do bem em favor do autor, como sustentado pelo autor, não havendo, pois, que se falar em ofensa a coisa julgada material. É à conta de tais razões que não se materializa, de modo firme, a probabilidade de êxito da presente demanda como fundamento autorizador do sobrestamento dos efeitos da sentença prolatada nos autos do processo no 0033698-66.2016.8.07.0001 com trânsito em julgado. Dessa forma, e uma vez ausentes os requisitos necessários, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Cite-se o réu para, no prazo de trinta (30) dias, querendo, apresentar resposta. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator